Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0742342-15.2020.8.07.0000 Apelante AMIL Assistência Médica Internacional S.A. e Union Life Administradora de Benefícios Ltda. Apelado José Roque dos Santos e José Ronaldo Xavier dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo oportunidade à A AMIL Assistência Médica Internacional S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a imputação que os apelados lhe fazem de descumprimento da determinação liminar de manter ativo o plano de saúde para os dependentes de José Roque dos Santos, sob pena de ser considerado incontroverso o fato alegado e de se submeter às consequências derivadas dessa situação. Publique-se. Intime-se. Caso a AMIL Assistência Médica Internacional S.A. apresente resposta para a imputação que lhe é feita, faculto aos apelados manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora